Tribunal: STJ
Processo: 5086215-74.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228766 - SC(2025/0480341-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EMERSON LUIZ DA ROCHA LAURINDO (PRESO)
ADVOGADOS
: PRISCILA LUZ - SC069160
ANDRESSA BERNARDO DA SILVA - SC069246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico
corpus
de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da conduta do agravante, que, segundo os autos, figura como um dos principais
fornecedores de entorpecentes do grupo investigado, negociando grandes quantidades e
variedade de drogas, com indícios de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
decretação da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e trabalho
lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais para sua decretação.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a
periculosidade do agravante e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eba8dbf2-23e9-441f-ab2d-5711f4746cb4

1. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
2.
idônea e suficiente para a decretação da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis,
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a
3.
necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
A
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando a periculosidade do
agente e o risco à ordem pública estão devidamente demonstrados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n.
rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009, STJ, RHC
95.024/SP,
rel. Ministro
DJe 27.10.2020;
126.774/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
STJ, AgRg
rel. Ministro
no HC

792.805/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.05.2023; STJ,
rel. Ministro
AgRg no HC

1.025.561/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
RHC
rel. Ministro
23.09.2025; STJ,
81.745/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 09.06.2017; STJ, RHC
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
82.978/MT,
DJe 09.06.2017; STJ, HC
rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
394.432/SP,
Turma, DJe 09.06.2017; STJ, AgRg no RHC n.
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
196.806/SP,
Quinta Turma, DJe de 24.09.2024; STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Joel Ilan
798.056/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eba8dbf2-23e9-441f-ab2d-5711f4746cb4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228766 - SC (2025/0480341-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EMERSON LUIZ DA ROCHA LAURINDO (PRESO)
ADVOGADOS
: PRISCILA LUZ - SC069160
ANDRESSA BERNARDO DA SILVA - SC069246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS.
EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de
entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o
risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da conduta do agravante, que, segundo os autos, figura como um dos principais
fornecedores de entorpecentes do grupo investigado, negociando grandes quantidades e variedade
de drogas, com indícios de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da
Documento eletrônico VDA53816650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 4cc1edaf-81c0-4256-b346-571e727776c9

ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a decretação da prisão
preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e trabalho
lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais para sua decretação.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a periculosidade
do agravante e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea
2.
e suficiente para a decretação da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis, como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da
3.
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
A aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando a periculosidade do agente e o risco à
ordem pública estão devidamente demonstrados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009, STJ, RHC
126.774/DF, rel. Ministro
DJe 27.10.2020;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
STJ, AgRg
rel. Ministro
no HC 792.805/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.05.2023; STJ,
rel. Ministro
AgRg no HC 1.025.561/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
RHC 81.745/MG, rel. Ministro
DJe
23.09.2025; STJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
09.06.2017; STJ, RHC 82.978/MT, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe 09.06.2017; STJ, HC 394.432/SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 09.06.2017; STJ, AgRg no RHC n. 196.806/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de 24.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 798.056/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 26.04.2023.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 4cc1edaf-81c0-4256-b346-571e727776c9

Trata-se de agravo regimental interposto por EMERSON LUIZ DA ROCHA
de decisão na qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 71-
LAURINDO
habeas corpus
79).
A defesa insiste que há carência de fundamentação na decisão exarada pela eminente
autoridade coatora, que se limitou a pautar a prisão preventiva do agravante em conjecturas, sem
demonstrar o perigo representado pela liberdade dele.
Requer a reconsideração da decisão impugnada, com a revogação da custódia
cautelar ou a submissão do feito ao julgamento do órgão colegiado competente.
É o relatório.

VOTO
A defesa não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão
pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
Como se depreende dos autos, o decreto prisional apoiou-se na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta e da habitualidade da traficância apurada. Consta que o
agravante, identificado como “Kiko”, figuraria como um dos principais fornecedores do grupo
investigado, negociando entorpecentes em grandes quantidades — inclusive oferta de 10 kg de
maconha — e variedade de drogas (maconha, skunk, ecstasy, MDMA e lança-perfume), com
pagamentos por meio de chaves Pix e CNPJ vinculado ao próprio agente, além de terceiros, o que
evidencia risco real de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública.
Nesse exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida
por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir
a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF,
Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe
citado no
20/2/2009,
RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
.
20/10/2020,
27/10/2020)
É como se posiciona essa Corte:
Documento eletrônico VDA53816650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 4cc1edaf-81c0-4256-b346-571e727776c9

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento
jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-
se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se
devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta, extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de grande quantidade de
entorpecentes, asseverando, ainda, que o agravante integra organização criminosa
armada. Destacou o Magistrado, ademais, a reiteração delitiva do agravante, já que
possuía mandado de prisão temporária em seu desfavor, bem como ostentava
condenação criminal anterior. Portanto, a custódia preventiva está justificada na
necessidade de garantia da ordem pública. 3. "A necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe
. 4. Agravo regimental desprovido.
20/2/2009)
(AgRg no HC n. 792.805/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES
DO GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de
organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. 2. As teses de ausência
de materialidade e de justa causa para a persecução penal, sob o argumento de que não
foram apreendidas drogas com o paciente e de que suas movimentações financeiras
seriam lícitas, consistem, em essência, em alegação de inocência. A análise dessas
matérias demanda, invariavelmente, uma aprofundada dilação probatória, procedimento
incompatível com o rito célere do habeas corpus. As referidas questões devem ser
devidamente examinadas durante a instrução criminal, perante o juízo de conhecimento
e sob o crivo do contraditório. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas
corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do
Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
Documento eletrônico VDA53816650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 4cc1edaf-81c0-4256-b346-571e727776c9

julgado em
DJe
. 4. Para a decretação da prisão preventiva, é
16/09/2014,
17/11/2014)
indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja
pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ. 5. No caso, a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de integrar organização criminosa
que, segundo as investigações, era estruturada para adquirir drogas no Estado de Mato
Grosso, transportá-las em caminhões frigoríficos até o Estado de São Paulo e, a partir
daqui, realizar a sua redistribuição . A magnitude da operação é corroborada pelas
apreensões realizadas durante a investigação, que totalizaram, entre outros, "127kg de
cocaína, 496kg de crack, 50kg de maconha" (EVENTO 01), "700kg de cocaína, crack"
(EVENTO 03), "635kg de cocaína" (EVENTO 06) e "737,1kg de cocaína e skunk"
(EVENTO 07) (eSJT fls. 47/48) . 6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão
preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e
interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
. 7.
09/08/2022,
18/08/2022)
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias
que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.025.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
23/9/2025.
Sob tal contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN
01/06/2017,
09/06/2017;
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC 394.432/SP, Rel.
01/06/2017,
09/06/2017;
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:58
Código de Controle do Documento: 4cc1edaf-81c0-4256-b346-571e727776c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.766 / SC
Número Registro: 2025/0480341-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047110320258240564 50862157420258240000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMERSON LUIZ DA ROCHA LAURINDO (PRESO)
ADVOGADOS
: PRISCILA LUZ - SC069160
ANDRESSA BERNARDO DA SILVA - SC069246
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMERSON LUIZ DA ROCHA LAURINDO (PRESO)
ADVOGADOS : PRISCILA LUZ - SC069160
ANDRESSA BERNARDO DA SILVA - SC069246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54688212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:27
Código de Controle do Documento: 84863f99-5175-4147-a7af-0fd96af413ce

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:27
Código de Controle do Documento: 84863f99-5175-4147-a7af-0fd96af413ce